Tribunal: TJDFT
Processo: 0002013-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/2006). CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. SÚMULA No 588 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o c. STJ tenha consolidado o entendimento de ser vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos afetos à Lei Maria da Penha, e editado a Súmula no 588, segundo a qual "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos", no caso concreto não houve emprego de violência, tampouco grave ameaça contra a vítima, e o ora embargante preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Por isso, aplicável o benefício da substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direito.
2. Havendo contradição no julgado, mister a sua retificação, a fim de espelhar corretamente a decisão do Colegiado.
3. Recurso provido.